Tribunal: TJBA
Processo: 8083633-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083633-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO DE SOUZA BALDO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados. O Apelante alegou inexistência de relação jurídica e pleiteou indenização por danos morais em razão da negativação do seu nome.

2. A sentença de improcedência foi mantida, considerando a comprovação da contratação e a legitimidade do débito.

II. Questão em discussão

3.A questão em discussão consiste em saber se a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, decorrente de dívida alegadamente inexistente, enseja indenização por dano moral, considerando-se a comprovação da contratação e a existência de anotações preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

4.Comprovada a relação contratual entre as partes mediante contrato e faturas de cartão de crédito, não há que se falar em inscrição indevida.

5.Ademais, ainda que a inscrição fosse indevida, é incabível indenização por dano moral decorrente de anotação irregular quando preexistente legítimas inscrições nos cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

6.Foi constatada também a existência de anotações anteriores à inscrição discutida, não havendo prova de sua ilegitimidade.

7.Mantém-se a sentença de improcedência, em consonância com a jurisprudência do TJBA e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a contratação e a legitimidade do débito, é regular a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes. 2. Não há direito à indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, conforme Súmula nº 385/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Súmula nº 385/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.545.364/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.772.584/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 31.05.2021; TJBA, Apelação nº 8034121-36.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 31.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8083633-12.2024.8.05.0001, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante JOÃO DE SOUZA BALDO e como Apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA